Tribunal: STF
Processo: ARE 1572570
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA  
ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE  
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual desprovido o agravo em execução interposto pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “Execução penal. Renovação de permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima. Excepcionalidade da medida bem demonstrada no caso em concreto – Decisão mantida Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 27).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLVI e XLVII do art. 5º da Constituição da República.



     Asseverou que “a ilegalidade combatida neste Recurso Extraordinário é de extrema gravidade, e se apresenta em duas vias: a) nulidade da decisão pela não fundamentação; b) inconstitucionalidade da prorrogação ‘ad eternum’ da transferência do preso ao SPF” (fl. 12, e-doc. 29).



     Argumentou que, “na decisão proferida pelo DEECRIM (...) não foram apreciados os argumentos defensivos esposados na manifestação de fls. 1486/1492, estando a decisão contaminada de vício insanável, pela não fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)



     Em verdade, jamais fora arguida à inconstitucionalidade do Regime Disciplinar diferenciado, que, gize-se, ocupou quase 3 (três) das 4 (quatro) páginas do respectivo decisum, quando na verdade a defesa sustentou: 



     1. inconstitucionalidade — da manutenção ad eternum do recorrente no SPF;



     2. Existência de condições pessoais favoráveis, devidamente certificadas nos autos, que se opõem ao pleito de persistência da medida excepcional, resultando violação direta à dignidade da pessoa humana, por fazer com que o recorrente cumpra a totalidade de sua pena em regime fechado, muito embora tenha lapso para progressão desde o dia 15 de dezembro de 2007, dispensando-lhe – tratamento – absolutamente degradante e desumana” (fls. 6-7, e-doc. 185).



     Defendeu que “a manutenção, por 7 (sete) anos consecutivos, nas duríssimas regras do SPF [Sistema Penitenciário Federal], ainda mais graves que o RDD [Regime Disciplinar Diferenciado], cuja duração é limitada a 02 anos, em razão da vedação a penas cruéis (art. 5º, inc. XLVIL alínea ‘e’, da CF/88) que vulneram diretamente a dignidade humana do preso (art. 1º, II, da CF/88). (...)



     Ademais, a tentativa do TJSP – no venerando acórdão (fls. 1652/1664) – de enquadrar o recorrente como um dos líderes da Organização Criminosa também não deve subsistir, eis que diverge sobremaneira das condições pessoais ostentadas hoje pelo Sr. Fernando Gonçalves dos Santos (esquecido pelo estado nos meandros do SPF)” (fl. 15, e-doc. 29).



     Pediu “conhecimento e provimento deste RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que seja:



     a) Reformado o r. acórdão de fls. 1652/1664 para considerar NULA a decisão de fls. 1590/1593, por absoluta ausência de fundamentação, em vilipêndio ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



     b) Reformado o r. acórdão de fls. 1652/1664 para considerar inconstitucional a manutenção ad eternum do recorrente no Sistema Penitenciário Federal de segurança máxima, reconhecendo sua submissão à pena cruel (art. 5º, XLVII, alínea ‘e’, da CF/88) que o impossibilita de progredir ao regime semiaberto mesmo com o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do pleito (temporal e subjetivo), violando o valor da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88)” (fl. 18, e-doc. 29).



    3. Em 9.6.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    O agravo interno interposto pelo agravante para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com relação à aplicação do Tema 339 da repercussão geral, foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 43).



    No agravo, o agravante sustenta que “inexiste necessidade de prévio exame de legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 35), e que “a discussão se dá, no campo interpretativo dos preceitos constitucionais apontados como violados, prescindindo-se do reexame do conjunto fático-probatório, a afastar a Súmula nº 279/STF” (fl. 7, e-doc. 35).



    Pede “conhecimento e provimento deste agravo, para, igualmente, conhecer e prover o recurso extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 1º, inciso III, e ao art. 5º, incisos XLVI e XLVII, ‘e’, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 35). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, com a declaração da nulidade da decisão do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo/SP, por ausência de fundamentação, bem como com a declaração da inconstitucionalidade da manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal.



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o Tema 339 da repercussão geral, quanto à arguição de nulidade processual por ausência de fundamentação da decisão do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo/SP.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral. 



    7. Ademais, em 17.1.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo/SP, nos autos eletrônicos n. 1001186-61.2018.8.26.0050, determinou a renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias.



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo em execução, “alegando, em preliminar, falta de fundamentação idônea para a decisão atacada. No mérito, busc[ou], em síntese, a cassação da decisão por considerá-la inconstitucional, na medida em que a manutenção do sentenciado por tempo indefinido no Sistema Penitenciário Federal impede a concessão de benefícios penais, violando a dignidade do sentenciado e a proibição de penas cruéis. Aleg[ou], ademais, falta de provas de seu envolvimento na liderança de organização criminosa e, também que não foi demonstrada a excepcionalidade da medida de renovação” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    Em 2.4.2025, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, pelos seguintes fundamentos:



    “Na análise dos argumentos trazidos, cumpre desde logo afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea, na medida em que a decisão, ainda que sucinta, analisou suficientemente a matéria em questão. 



    De fato, o juiz não está obrigado a afastar expressamente cada uma das teses desenvolvidas pelas partes. Ao contrário, se o acolhimento de um argumento, por consequência, afastar outros das partes, não há falar em falta de fundamentação. (...)



    Foi o que aconteceu na hipótese dos autos, onde o Magistrado, ao adotar o entendimento de que a permanência do sentenciado no Sistema Penitenciário Federal não viola seus direitos constitucionais e se faz necessária diante de seu papel de liderança de organização criminosa de âmbito internacional e voltada a prática de inúmeros delitos violentos e hediondos, rejeitou a tese da Defesa, que, ao contrário, sustenta que o envolvimento atual com a criminalidade organizada não está devidamente demonstrado e que as sucessivas prorrogações da permanência do apenado em presídios federais violam garantias constitucionais (fls. 1582/1585).



    Rejeitada, então, a preliminar, no mérito, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado pelo agravante.



    Como se sabe, a Lei nº 11.671/2008 estabeleceu os procedimentos para transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, nos casos de interesse da segurança pública, ou do próprio preso, nos seguintes termos:



    ‘Art. 3º Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório’.



    De acordo com o art. 10, § 1º, da referida Lei, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/19, a medida possui caráter temporário limitada ao prazo de até 3 anos mas admite renovação, a pedido da autoridade administrativa, do Ministério Público, ou do próprio preso, desde que presentes os requisitos autorizadores, que se encontram elencados no art. 3º, do Decreto nº 6.877/09, que regulamenta a Lei nº 11.671.



    Nos termos do referido dispositivo, ‘para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: I – ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; II – ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; III – estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD; IV – ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; V – ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou VI – estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem’.



    De fato, não se discute que a Secretaria de Administração Penitenciária pleiteou a renovação da permanência do agravante em estabelecimento penal federal, sob a justificativa de que ele é um dos líderes da organização criminosa conhecida por ‘PCC’.



    Segundo os documentos de fls. 51/266, em outubro de 2018, os órgãos de inteligência receberam denúncias sobre um possível resgate de presos que se encontravam recolhidos na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, da cidade de Presidente Venceslau.



    Ora, o agravante é apontado como um dos líderes da facção criminosa, sendo responsável, juntamente com o indivíduo alcunhado como ‘Marcola’ e Cláudio Barbará da Silva, pelo plano de fuga arquitetado em 2014, sendo um dos alvos de resgate do novo plano de fuga, que vinha sendo arquitetado por Gilberto Aparecido dos Santos, vulgo ‘Fuminho’, preso em operação policial internacional.



    Por essas razões, o Ministério Público requereu a transferência de 15 líderes da facção criminosa, dentre os quais o agravante, o que deferido pelo Magistrado, em decisão proferida em 09/02/2019 (fls. 482/498).



    A seguir, foi renovada a permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal de segurança máxima em 5 ocasiões, após novas solicitações da Secretaria de Administração Penitenciária, com a concordância do Ministério Público (em 29/01/2020, em 15/12/2020, em 13/12/2021, em 02/12/2022 e em 18/12/2023, cf. fls. 1119/1123, fls. 1236/1240, fls. 1354/1357, fls. 1405/1407, fls. 1486/1490, respectivamente). 



    Posteriormente, no dia 03/11/2022, a Secretaria de Administração Penitenciária renovou o pedido de transferência (fls. 1542/1545), sendo que após prévia manifestação favorável do Ministério Público (fls. 1554/1556) e posterior manifestação da Defesa (fls. 1564/1570), o i. Magistrado deferiu a renovação em 17/01/2025 (fls. 1582/1585).



    E com razão, certamente.



    Isso porque, ainda subsistem as circunstâncias que ensejaram a transferência do agravante para o sistema penal federal, uma vez que o sentenciado é pessoa de extrema periculosidade, já que é um dos líderes de uma das organizações criminosas mais bem estruturadas e organizadas da América Latina e a sua permanência em estabelecimento prisional que não seja de segurança máxima coloca em risco não só a sua segurança dos demais presos e dos agentes prisionais, mas de toda a sociedade.



    Bem por isso, a manutenção do sentenciado em estabelecimento de segurança máxima é essencial para garantia da ordem pública, da paz social e da segurança nacional, que se sobressaem sobre todos os direitos individuais do preso invocados pela Defesa, principalmente se considerado o impacto negativo que a fuga de um detento de tamanha periculosidade ocasionaria até mesmo diante do cenário internacional, pois, repita-se, o ‘PCC’ é organização criminosa com raízes e atuação em diversos países.



    Vale dizer, essas circunstâncias são mais que suficientes para justificar sua permanência no estabelecimento de segurança máxima, conforme previsto no disposto no art. 3º, incisos I e IV, do Decreto nº 6.877/09, que serviu para fundamentar a decisão recorrida.



    De mais a mais, não há excesso de prazo na renovação da medida, pois o art. 10, §1º, a Lei nº 11.671/2008 (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, o Pacote Anticrime, editado com finalidade de recrudescer o tratamento conferido aos criminosos do país), estabelece expressamente que a permanência do preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima será de até 3 anos, renovável por iguais períodos. (...)



    Em suma, a decisão que determinou a prorrogação da transferência do sentenciado está bem fundamentada, de sorte que, a permanência do agravante em estabelecimento penal de segurança máxima era mesmo medida que se impunha à correta solução do caso em questão“ (fls. 3-13, e-doc. 27).



    8. Consta do acórdão recorrido ser o agravante “um dos líderes da facção criminosa conhecida por ‘PCC’” (fl. 6, e-doc. 27) e “responsável, juntamente com o indivíduo alcunhado como ‘Marcola’ e Cláudio Barbará da Silva, pelo plano de fuga arquitetado em 2014, sendo um dos alvos de resgate do novo plano de fuga, que vinha sendo arquitetado por Gilberto Aparecido dos Santos” (fl. 6, e-doc. 27). Concluiu-se também que “ainda subsistem as circunstâncias que ensejaram a transferência do agravante para o sistema penal federal, uma vez que o sentenciado é pessoa de extrema periculosidade, já que é um dos líderes de uma das organizações criminosas mais bem estruturadas e organizadas da América Latina e a sua permanência em estabelecimento prisional que não seja de segurança máxima coloca em risco não só a sua segurança dos demais presos e dos agentes prisionais, mas de toda a sociedade” (fl. 7, e-doc. 27).



    9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que a) o agravante é um dos líderes da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC; e b) subsistem as circunstâncias que ensejaram a transferência do agravante para o Sistema Penitenciário Federal, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    10. Ademais, com base nessas premissas fáticas, o Tribunal de origem decidiu que a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal está de acordo com o disposto no caput do art. 3º da Lei n. 11.671/2008 e no caput do art. 3º do Decreto n. 6.877/2009. Ademais, assentou que “não há excesso de prazo na renovação da medida, pois o art. 10, §1º, a Lei nº 11.671/2008 (...) estabelece expressamente que a permanência do preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima será de até 3 anos, renovável por iguais períodos” (fl. 8, e-doc. 27).



    Portanto, a apreciação do recurso extraordinário imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.671/2008 e Decreto n. 6.877/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    11. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 228.955-AgR, decidiu que “a Lei n. 11.671/2008 possibilita sucessivas extensões da permanência do preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, uma vez evidenciada a necessidade da providência” (Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Conforme as bases fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, há evidências que justificam a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias, pelo que descabe cogitar-se de inconstitucionalidade da renovação do prazo.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora